Tribunal: TCU
Processo: 031.617/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3861/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, formulada por Anderson Philipe Correia Frazao, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Contrato 59/2022, celebrado entre Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a empresa Horus Comercial e Serviços Ltda. (CNPJ: 20.306.945/0001-43) visando à aquisição de ambulâncias avançadas para atender ao SAMU do Estado. O contrato celebrado em 9/2/2022 teve vigência até 3/3/2023; Considerando que a representante alega que a empresa contratada, Horus Comercial e Serviços Ltda., teria sofrido diversas sanções por diferentes entes da Administração Pública, estando assim impedida de contratar à época da celebração do contrato; além de não ter cumprido o prazo avençado para entrega das ambulâncias; Considerando que, em cumprimento a despacho adotado pelo Ministro-Relator, foi expedida diligência à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a qual fora devidamente cumprida; Considerando o exame técnico empreendido pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 24-25), do qual se conclui que a documentação acostada aos autos pela representada denota que os recursos utilizados na contratação em comento são originários do Governo Estadual; Considerando que o termo do Contrato 59/2022 informa que as despesas decorrentes da contratação são provenientes da fonte 10100 (peça 18, p. 9 e 16), que se refere a recursos próprios do Estado do Ceará (peça 21); Considerando que as notas de empenho, liquidação e ordens bancárias indicam que as ambulâncias foram adquiridas com recursos ordinários do Governo do Estado (peça 18, p. 25, 41-51); e Considerando que, diante da ausência de recursos públicos federais envolvidos na contratação, não compete a este Tribunal o processamento e a apreciação da representação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) não conhecer da representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, do Regimento Interno deste Tribunal e/ou no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) comunicar à representante e à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará a prolação do presente Acórdão; c) encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará cópia do presente processo para adoção das medidas que entender cabíveis; e d) arquivar o processo, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 031.617/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria Estadual de Saúde do Ceará (07.954.571/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Representante: Anderson Philipe Correia Frazao (CPF XXX.085.034-XX) 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.